Tribunal: TJBA
Processo: 8005520-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005520-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: RUBENITA BRITO SIQUEIRA

Advogado(s):WILDE FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8021379-79.2019.8.05.0000 QUE FIXOU APLICAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível de origem que, em fase de cumprimento de sentença, homologou cálculos periciais no valor de R$ 119.808,32.

2. No agravo de instrumento, o recorrente sustentou excesso de execução decorrente da adoção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) pelo perito judicial como índice de atualização monetária.

3. O acórdão embargado rejeitou a insurgência ao fundamento de que, na ausência de estipulação expressa no título executivo, seria admissível a utilização do INPC como índice de correção monetária.

4. Nos embargos de declaração, o embargante alegou omissão do julgado quanto à tese central recursal, consistente na violação à coisa julgada, sustentando que decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento nº 8021379-79.2019.8.05.0000, julgado por esta Quarta Câmara Cível e já transitado em julgado, determinou expressamente a utilização da Tabela Prática do Tribunal de Justiça da Bahia para atualização do débito.

5. Pleiteou o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a violação à coisa julgada e reformar o acórdão embargado, com a consequente revisão dos cálculos da liquidação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: a) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegação de violação à coisa julgada decorrente de decisão transitada em julgado no Agravo de Instrumento nº 8021379-79.2019.8.05.0000 que fixou o índice de correção monetária aplicável ao débito; b) saber se o reconhecimento da omissão autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para reformar o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8. No caso concreto, verificou-se omissão no acórdão embargado, pois o colegiado deixou de enfrentar argumento essencial do agravo de instrumento relativo à existência de decisão anterior que fixou expressamente o índice de correção monetária aplicável ao débito em liquidação.

9. Consta dos autos que, no Agravo de Instrumento nº 8021379-79.2019.8.05.0000, julgado por esta Quarta Câmara Cível em 28.4.2020 e posteriormente transitado em julgado, foi expressamente determinado que a atualização monetária do débito deveria ocorrer mediante aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça da Bahia.
10. Referida decisão tornou-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, incidindo a autoridade da coisa julgada material.

11. A rediscussão da matéria em momento posterior viola o disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, que impede às partes discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

12. Verificou-se que o perito judicial, ao apresentar o laudo revisado, manteve a aplicação do INPC sob o fundamento de inexistência de comando judicial determinando índice diverso, entendimento posteriormente acolhido pela decisão de primeiro grau e mantido pelo acórdão embargado.

13. Tal conclusão contraria a prova documental dos autos e ignora o comando judicial fixado no Agravo de Instrumento nº 8021379-79.2019.8.05.0000, já acobertado pela coisa julgada.

14. A adoção de índice diverso daquele definido em decisão transitada em julgado configura erro de cálculo e afronta a autoridade da coisa julgada, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

15. Reconhecida a omissão e constatado o equívoco na premissa fática adotada no acórdão embargado, mostra-se cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

16. No mérito do agravo de instrumento, a homologação dos cálculos elaborados com base no INPC deve ser anulada, por afronta à decisão transitada em julgado que determinou a aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça da Bahia.

17. Todavia, não se revela adequado homologar diretamente os cálculos apresentados pelo assistente técnico da parte agravante, pois a liquidação exige precisão técnica e imparcialidade.

18. Assim, impõe-se o retorno dos autos ao perito judicial para refazimento dos cálculos de liquidação, observando-se rigorosamente a Tabela Prática do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme fixado no Agravo de Instrumento nº 8021379-79.2019.8.05.0000, já transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes, para sanar a omissão do acórdão embargado e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, anulando-se a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos periciais e determinando-se o retorno dos autos à origem para refazimento da conta pelo perito judicial, com aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça da Bahia, em observância à coisa julgada firmada no Agravo de Instrumento nº 8021379-79.2019.8.05.0000.

Tese de julgamento: “A fixação do índice de correção monetária em decisão judicial transitada em julgado vincula as fases posteriores do processo, sendo vedada a adoção de índice diverso em liquidação ou cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e ocorrência de erro de cálculo”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 502, 507 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Embargos de Declaração
nº
8005520-13.2025.8.05.0000
em que figuram, como

Embargante

BANCO DO BRASIL S.A.
e embargada
RUBENTA BRITO SIQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
ACOLHER

os

embargos de declaração
com efeitos infringentes
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora